Tribunal: TJDFT
Processo: 0717640-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0717640-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALBERI FARIAS TORRES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RELATOR: Desembargador JOAO EGMONT LEONCIO LOPES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ALBERI FARIAS TORRES, nos autos do processo no 0704004-18.2020.8.07.0018, em que contende com a COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP. De acordo com a certidão de ID 16960382, trata-se de repetição do AI 0717642-75.2020.8.07.0000, distribuído ao Desembargador João Egmont, Presidente da 2a Turma Cível. Dentro deste contexto, é relevante destacar que o ordenamento jurídico processual é informado pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, também denominado princípio da singularidade ou da unicidade, segundo o qual é vedado o manejo simultâneo, pela mesma parte, de dois recursos contra a mesma decisão. Logo, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade recursal, diante da preclusão consumativa e nos termos do art. 932, III do CPC. Publique-se. Intime-se. Arquivem-se os autos. Brasília/DF, 24 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator Eventual